Tribunal: TJSP
Processo: 2331422-12.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE REGISTRAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que condicionou a averbação da penhora ao prévio registro do contrato de compra e venda e do instrumento de cessão dos direitos aquisitivos na matrícula do imóvel.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE REGISTRAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que condicionou a averbação da penhora ao prévio registro do contrato de compra e venda e do instrumento de cessão dos direitos aquisitivos na matrícula do imóvel.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de averbação da penhora de direitos sobre imóvel sem o prévio registro do contrato de compra e venda na matrícula do bem, em observância ao princípio da continuidade registral.
III. Razões de Decidir
3. O artigo 195 da Lei no 6.015/73 exige o prévio registro do título anterior para viabilizar a averbação da penhora.
4. A averbação da penhora, embora sirva para dar publicidade a terceiros, não é condição para a validade ou eficácia da constrição, no entanto, deve respeitar o princípio da continuidade registral.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. A averbação da penhora de direitos aquisitivos requer o prévio registro do contrato de compra e venda, em respeito ao princípio da continuidade registral.
Legislação Citada:
CPC, art. 835, inciso XII;
Lei no 6.015/1973, arts. 195 e 237.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo de Instrumento no 2228362-57.2024.8.26.0000, Rel. Marco Fábio Morsello, j. 11/10/2024;
TJSP, Agravo de Instrumento no 2331966-34.2024.8.26.0000, Rel. Jacob Valente, j. 26/12/2024.